Tribunal: TJMT
Processo: 1012442-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1012442-03.2020– COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: CELIO PAIÃO
PACIENTE: ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Rogério Diego Araújo Montovani, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) teve a prisão preventiva decretada, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro; 2) não houve o uso de armas, violência ou qualquer tipo de ameaça; 3) “não foram encontrados sinais que comprovassem a prática de quaisquer dos crimes constante da denúncia, também negados pelas testemunhas arroladas ao processo”, além disso, o paciente “não foi reconhecido pelas vítimas” (sic); 4) não há motivação concreta no decreto de prisão; 5) o paciente não teve oportunidade de se defender; 6) a imposição de medidas cautelares alternativas é mais adequada ao caso; 7) a condenação, caso ocorra, lhe seria mais benéfica; 8) tem residência fixa e trabalho lícito; 9) a Recomendação n. 62/2020/CNJ, recomenda colocá-lo em liberdade, pois portador de diabetes; 10) há “ilegalidade no decreto de bloqueio de valores em conta bancária” (sic) (Id. 46194479).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente é investigado por 17 (dezessete) crimes de estelionato, além de lavagem de dinheiro.
Segundo o apurado, nos anos de 2018 e 2019, ele se fez passar por representante da empresa de planos de saúde “Economy Brasil”, e, nessa condição, vendeu os supostos planos para inúmeras pessoas nas cidades de Paranatinga. Guiratinga, Novo São Joaquim e Jaciara.
A situação levou, inclusive, a empresa Economy Brasil a representar criminalmente contra o paciente.
Em seguida, utilizando os dados e cópia da documentação fornecida pelas vítimas, ele contraiu diversos empréstimos bancários.
Os valores contratados não foram pagos, e as vítimas incluídas nos cadastros de proteção ao crédito, levando-as a descobrir a fraude.
Restou apurado ainda que o paciente agiu em conjunto com Simone Paula Rocha – sua companheira -, e que adquiriu diversos automóveis com os valores obtidos com a prática ilícita.
Além disso, há indícios que ele utilizava suas empresas na consecução criminosa.
Não obstante os argumentos invocados na impetração, certo é que, em sede de habeas corpus, não cabe analisar a alegação de que o paciente não cometeu os crimes, vez que é inviável o exame aprofundado de fatos e provas.
Nesse sentido:
[...] A tese de que não há prova suficiente de autoria em relação ao paciente consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. [...] (STJ, AgRg nos EDcl no HC 554.760/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
No que tange à prisão cautelar, verifico que mostrou-se necessária para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, exposta no modus operandi empregado na ação delitiva, bem como pelo fato de o paciente reiterar no cometimento de crimes, como destaca este trecho da decisão objurgada:
De outro viés, o periculum libertartis reside nos findados indícios de autoria e materialidade da prática do crime de estelionato, além de possível lavagem de dinheiro, perpetrado pelo representado Rogério Diego e sua convivente Simone Paula Rocha, bem como é necessário ressaltar que o indiciado Rogério Diego já responde a outros dois inquéritos policiais pela prática de crime da mesma natureza (autos/Cód. 613083 – em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis e autos/cód 698388 em trâmite perante este juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis), e ainda responde a ação penal também perante este juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis (autos/cód 313555), pelo delito de casa de prostituição.
Cumpre destacar que, no caso em apreço, verifica-se que a forma como em tese o crime foi praticado demonstra com suficiência a periculosidade dos envolvidos e autoriza a decretação da prisão preventiva do indiciado Rogério Diego Araújo Montovani, como forma de garantia da ordem pública, posto que além da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelos modus operandi e quantidade de vítimas, há risco de reiteração criminosa, sobretudo porque o representado é investigado em outros 02 (dois) inquéritos pela prática, em tese, do crime de estelionato, conforme alhures mencionado (Id. 46194496).
A gravidade diferenciada da conduta, alinhada à renitência criminosa da agente, é fundamento suficiente para a segregação cautelar:
[...] No caso, as instâncias ordinárias destacaram os indícios de contumácia delitiva, consistente nas notícias de inquéritos policiais relatando outros golpes praticados segundo mesmo modus operandi e em aliança com os mesmos corréus, de forma, portanto, organizada e profissional. Trata-se de fundamento idôneo, diante da necessidade de obstar o cometimento de novos delitos e preservar a ordem pública. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
[...]
Além disso, foi ressaltada a especial reprovação da conduta, praticada, em tese, contra vítima idosa, de 75 anos de idade, em sua própria residência, sendo que o recorrente a teria abordado momentos antes, fingindo oferecer cursos, para certificar-se de que não havia nenhum jovem no local. Evidente, portanto, que as fraudes eram praticadas prevalecendo-se da fragilidade dos anciões, circunstância que revela a falta de escrúpulos que justifica a prisão cautelar. De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. [...] (STJ, RHC 122.115/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.
A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivação para a liberdade provisória pretendida, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
O exame médico apresentado aponta apenas que ele está com a glicemia acima do padrão adequado (Id. 46204450).
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.
Tampouco identifico elementos comprovando a ilegalidade da ordem de bloqueio das contas bancárias do paciente.
A ordem de restrição alcança o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e visa assegurar o ressarcimento das vítimas, verbis:
Em arremate, o bloqueio das contas bancárias dos envolvidos também merece deferimento, já que restou demonstrada a possível prática do crime que gerou um prejuízo de mais de quatro milhões ao erário municipal, logo se faz necessário o bloqueio das contas para tentar obter ressarcimento da vítima e ainda eventual indenização (Id. 46194494).
Nessa situação, a medida é cabível:
[...] Ainda que assim não fosse, não se vislumbra teratologia na decisão que estende o sequestro de valores em nome do Recorrente para atingir, também, honorários sucumbenciais, contratuais e eventuais cessões de direito (e-STJ fl. 3.578), pois tal decisão encontra amparo tanto no art. 4o, § 4o, da Lei 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro), quanto no art. 91, § 2o, do Código Penal, que admitem seja efetuado o bloqueio de bens e direitos do investigado, em valores equivalentes ao do proveito do crime, com o objetivo precípuo de garantir a reparação do dano causado pela infração penal. [...] (STJ, AgRg no RMS 59.605/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.